Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-66.2025.8.11.0027
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000018-66.2025.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LADI TEODORA DE MORAES - CPF: 004.797.031-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1000018-66.2025.8.11.0027.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: LADI TEODORO DE MORAES.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE TELEFÔNICA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FORNECIMENTO ESPONTÂNEO DE DADOS AO GOLPISTA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.

A autora ajuizou a presente ação alegando ter sido vítima de fraude telefônica, por meio da qual um indivíduo, passando-se por funcionário do banco, obteve indevidamente seus dados e contratou, de forma fraudulenta, empréstimo no valor de R$ 23.475,43 em seu nome, sem sua autorização.

2.

A sentença de primeiro grau julgou procedente os pedidos para,
declarar a inexistência do contrato de empréstimo, determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenar o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.

O requerido interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para
que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o argumento de inexistência de nexo causal. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. A autora nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

4.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença merece reforma. Passo à fundamentação.

5.

A controvérsia trata da responsabilidade do banco por empréstimo fraudulento realizado em nome da autora, que forneceu voluntariamente seus dados a um golpista por telefone.

6.

É incontroverso que a própria autora admitiu ter repassado essas informações sem verificar a identidade do interlocutor.

7.

Embora o fornecedor de serviços deva garantir segurança ao consumidor, essa responsabilidade pode ser afastada quando há culpa exclusiva da vítima, como no caso, em que a autora forneceu voluntariamente suas informações e seguiu as instruções do golpista.
Assim, rompe-se o nexo de causalidade necessário à responsabilização do banco.

8.

A Súmula 479 do STJ não se aplica, pois houve negligência da autora. A instituição financeira não pode ser responsabilizada por transações realizadas por iniciativa da própria consumidora, que fragilizou a segurança de seus dados.

9.

Cabe à autora o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, e, diante da ausência de cautela no cumprimento das orientações fraudulentas, configura-se sua culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

10.

Em situações dessa natureza, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que não há falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira quando a fraude é possibilitada por culpa exclusiva da vítima, que, de forma espontânea, fornece seus dados pessoais e bancários a terceiros não autorizados. Vejamos:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AUTOR VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE QUE SEGUIU AS INSTRUÇÕES DO GOLPISTA, PERMITINDO O ACESSO A SEUS DADOS BANCÁRIOS - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA - RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. O autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão da instituição financeira requerida, seguiu as orientações e permitiu que o golpista tivesse acesso a seus dados bancários, sendo assim, o conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços da instituição bancária.

2. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art . 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.
O reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém, não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3º, inciso II do CDC .

4. Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação do suposto empréstimo.

5. Recurso do reclamante conhecido e improvido .

6. Recurso do reclamado conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1037385-10.2022 .8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).”

11.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em face da instituição financeira, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Determina-se que a súmula de julgamento sirva como acórdão.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025